Tribunal: TJSP
Processo: 1548366-69.2025.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS, DIANTE DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NO MÉRITO, PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, POR AUSÊNCIA DE PROVAS A INCRIMINÁ-LO.

CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06.

QUESTÃO PRELIMINAR NÃO CONHECIDA, EM RAZÃO DA PRECLUSÃO.

CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A INCRIMINAR O RECORRENTE NA FORMA RECEPCIONADA NO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS, DIANTE DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NO MÉRITO, PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, POR AUSÊNCIA DE PROVAS A INCRIMINÁ-LO.

CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06.

QUESTÃO PRELIMINAR NÃO CONHECIDA, EM RAZÃO DA PRECLUSÃO.

CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A INCRIMINAR O RECORRENTE NA FORMA RECEPCIONADA NO ÉDITO MONOCRÁTICO.

Questão preliminar não conhecida, e no mérito, recurso desprovido.